Tribunal: TJDFT
Processo: 0733372-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SABEMI SEGURADORA S.A contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial 0724008-30.2020.8.07.0001 determinou a emenda da inicial para que trouxesse a qualificação das testemunhas ou convolasse o feito em ação de cobrança/monitória. De início, compulsando os autos, observo que o agravante não anexou a GRU, tendo juntado aos autos somente um comprovante de pagamento sem identificação, conforme se depreende do documento de ID 18944445. Ocorre que a juntada da GRU se mostra necessária para que se constate se o referido comprovante de pagamento realmente diz respeito a este processo. Portanto, considerando se tratar de vício sanável, intime-se SABEMI SEGURADORA S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a GRU relativa a este caderno processual e comprove o pagamento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intime-se.